Tribunal: TJDFT
Processo: 0013976-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0013976-46.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELINE MARIA DAYRELL BRETAS, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ELINE MARIA DAYRELL BRETAS DESPACHO Concedo às partes o prazo de 5 dias, em atenção ao artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, para que se manifestem acerca dos embargos de declaração opostos por ELINE MARIA DAYRELL BRETAS (ID 11876372) e por BANCO DO BRASIL S.A. (ID 11935002). Publique-se Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator